Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-04.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DOS ESFORÇOS ADEQUADOS AO CASO. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA INDENIZAÇÃO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se verifica falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil do fornecedor quando a prova técnica, corroborada pelos prontuários médicos, conclui pela ausência de erro médico e, portanto, do nexo de causalidade entre a conduta impugnada e o resultado lesivo.

2. Demonstrado que não houve negligência nem imperícia, na medida em que os serviços médicos realizados foram diligentes e adequados ao quadro clínico apresentado, afasta-se a responsabilidade civil do hospital requerido.

3. Apelação cível desprovida.